Tribunal: TCU
Processo: 025.604/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 519/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.604/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Mara Ferreira Lima (XXX.420.743-XX); Ana Patricia Ribeiro Alves (XXX.910.243-XX); Christielle Milena de Mesquita Fernandes (XXX.788.373-XX); Clarice Aparecida de Medeiros (XXX.570.926-XX); Danielle da Silva Cardoso Poroca (XXX.887.914-XX); Elizabete Goncalves dos Santos (XXX.847.174-XX); Igor Mendes de Araujo (XXX.503.653-XX); Julice Goncalves dos Santos (XXX.698.846-XX); Jussara Elisa Damas Rodrigues (XXX.121.456-XX); Meirele de Souza Camara (XXX.070.824-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.